Tribunal: TJES
Processo: 5007447-30.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007447-30.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DANIELA PAGUNG
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007447-30.2021.8.08.0030

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A

RECDA.
:
DANIELA PAGUNG

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
DÍVIDA ADIMPLIDA EM DATA ANTERIOR A SUSPENSÃO DE SERVIÇO.
SERVIÇO ESSENCIAL.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id 3962304).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 3962298), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 3962296), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “

JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
com espeque no art. 487, I do CPC, para
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a parte autora, a título de reparação por danos morais, valor este a ser monetariamente corrigido desde o arbitramento, e atualizado com juros da data da citação.
”

Trata-se de
ação
de
indenização por danos morai
s
,
sob argumento que a requerida teria
realizado suspensão de fornecimento de energia elétrica em sua residência sem dívida existente
.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado vez que a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica se deu após meses de fatura em aberto.

Isto posto,
em que pese as alegações recursais de que a
recorrida estaria com fatura aberta por meses, sendo alertada da possível suspensão
e que dessa forma ausente de ilicitude, entende-se que tal tese não deve prosperar pois,
em análise precisa dos autos, tem-se que
o corte do fornecimento se deu em
04/11/2021 sob fatura com vencimento no dia 08/07/2021 a qual foi paga em 28/10/2021, portanto, mesmo que com atraso, a fatura mencionada foi paga 08 (oito) dias antes da suspensão do serviço prestado pela ré
, resta-se concluir por evidente a falha na prestação de serviço da empresa ré, haja vista que a autora cumpre, mesmo que fora do prazo, com sua obrigação na relação de consumo, e, por confusão/negligência a empresa não reconhece o pagamento e suspende serviço essencial.

Não distante, nos moldes do artigo 173 da Resolução Normativa nº 414 da Agência Nacional de Energia Elétrica, fica estabelecido que deve haver notificação escrita ou alternativamente impressa em destaque na fatura do cliente, instando consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência de que o corte de energia só é valido quando vinculado a débito atual, contudo, nenhum desses cenários fora percebido no caso concreto, logo, resta-se concluir por evidente a falha na prestação de serviço da empresa ré, haja vista que a autora cumpre com sua obrigação na relação de consumo, e, por confusão/negligência a empresa suspense serviço essencial à sua cliente.

Desse modo, considerando o dano moral toda dor, sofrimento, angústia e aflição, decorrente de ato ilícito praticado contra a pessoa de direito,
entende-se que a suspensão indevida de serviço essencial – energia elétrica é essencial –, constitui fato capaz de ensejar lesão moral presumida (
in re ipsa)
, em especial pelo fato da recorrida ter de ajuizar demanda para verem seu direito resguardado, permanecendo dias sem energia,
motivo pelo qual comunga-se com a r. sentença em reconhecer a prática de ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, relativamente ao
quantum,
considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, razão pela entende-se razoável e proporcional a fixação em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDEN
O
a recorrente ao pagamento de custas e honorários que se fixa em 20% do valor da condenação
,
na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.